Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735841-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMA ALVES DE CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante ofício de id 32693951, em juízo de retratação, foi proferida nova decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria para aplicação do IPCAE, conforme julgamento do RE n. 870.947/SE, afetado pela repercussão geral (Tema 810). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR